Tribunal: TJPA
Processo: 0801493-55.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801493-55.2018.8.14.0301

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ANTECIPAÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FUNDADA EM DECRETO E INSTRUÇÃO NORMATIVA. TEMA 456/STF. NULIDADE DE TADs. OMISSÃO AFASTADA. CONTRADIÇÃO SANADA COM EFEITOS INFRINGENTES. TUTELA INIBITÓRIA ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 9.389/2021. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que dera parcial provimento à apelação para declarar a nulidade de créditos tributários consubstanciados em TADs, com fundamento no Tema 456/STF e art. 927, III, do CPC, mantendo-se, entretanto, a rejeição do pedido de afastar a aplicação do art. 108, VII, “e” e § 9º, do Decreto Estadual nº 4.676/2001 e da IN SEFA nº 13/2005 (cadastro de “ativo não regular”). A demanda originária visava afastar a exigência de recolhimento antecipado de ICMS imposta a contribuintes “ativos não regulares”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à tese de “sanção política”; e (ii) estabelecer se há contradição entre a fundamentação (nulidade por falta de lei em sentido estrito) e o dispositivo que negara tutela inibitória para fatos geradores anteriores à Lei Estadual nº 9.389/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão rejeita a alegação de omissão: a aplicação do precedente vinculante do STF (Tema 456) é fundamento suficiente para invalidar a cobrança, não havendo dever de rebater um a um todos os argumentos; a discussão sobre “sanção política” foi tangenciada e não macula a fundamentação.

O vício de contradição é reconhecido: ao afirmar que a antecipação do ICMS sem substituição tributária exige lei em sentido estrito (RE 598.677/RS – Tema 456), não é coerente negar tutela inibitória para impedir novas cobranças com base nos mesmos atos infralegais, relativamente a fatos geradores ocorridos antes da Lei nº 9.389/2021.

A ratio decidendi reside na invalidade do decreto e da instrução normativa como veículo de imposição da antecipação: se os TADs passados são nulos por ausência de lei formal, o mesmo vício impede cobranças futuras sob a mesma égide normativa até o advento da lei superveniente.

A tutela inibitória não isenta o contribuinte do ICMS nem obsta a fiscalização; apenas veda o uso do meio de cobrança inconstitucional, preservando isonomia, segurança jurídica e economia processual.

Prequestionada a matéria para os fins do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A antecipação do ICMS sem substituição tributária exige lei em sentido estrito, não podendo ser imposta por decreto ou instrução normativa.

Reconhecida a invalidade dos atos infralegais que impõem antecipação, impõe-se tutela inibitória para obstar novas cobranças com base nesses atos até a vigência da Lei Estadual nº 9.389/2021.

A mera ausência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos não configura omissão quando a decisão se funda em precedente vinculante suficiente para a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CPC, art. 927, III; CPC, art. 85, § 3º, I; Decreto Estadual nº 4.676/2001, art. 108, VII, “e” e § 9º; Instrução Normativa SEFA nº 13/2005; Lei Estadual nº 9.389/2021; Lei Estadual nº 5.530/89.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 456 da Repercussão Geral (RE 598.677/RS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
em face do v. acórdão (Id. 23480175) proferido por esta egrégia 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação.

A demanda originária, uma Ação Ordinária, foi ajuizada pela ora Embargante com o objetivo de afastar a exigência de recolhimento antecipado de ICMS, imposta a contribuintes classificados na situação de "ativo não regular", nos termos do art. 108, VII, “e” e §9º, do Decreto Estadual nº 4.676/2001, e da Instrução Normativa nº 13/2005 da Secretaria da Fazenda (SEFA).

A sentença de primeiro grau (Id. 5999562) julgou improcedentes os pedidos, por entender que a exigência de antecipação do tributo para contribuintes em situação irregular encontrava amparo na legislação estadual e não configurava sanção política ou violação ao princípio da legalidade.

Interposto recurso de Apelação pela empresa, este Colegiado, em sessão de julgamento realizada em 25 de novembro de 2024, proferiu acórdão dando parcial provimento ao apelo.

A parte dispositiva do v. acórdão embargado assim restou consignada:

Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para nos termos do art. 927, III do CPC c/c Tema 456 do STF, DECLARAR A NULIDADE dos créditos tributários consubstanciados nos Termos de Apreensão e Depósito nº 352017390009197, nº 642017390000979, nº 352017390009371, nº 352017390009289, nº 352017390009862, nº 352017390009329, nº 352017390010024 e nº 3520173900010650, condenando a Fazenda Pública em honorários sucumbenciais na ordem de 10% do proveito econômico em conformidade com o art. 85, §3º, I do CPC, e REJEITAR o pedido que pretendia o afastamento da aplicação do art. 108, VII, “e” e § 9º, do Decreto nº 4.676/2001 e da Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA e, consequentemente, restabelecimento do regime normal de apuração e recolhimento do ICMS.

O fundamento central do acórdão foi a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 456 de Repercussão Geral (RE 598.677/RS), segundo a qual "a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito".

O julgado reconheceu que, à época dos fatos geradores que originaram os TADs impugnados, a exigência de antecipação do ICMS no Estado do Pará era fundamentada apenas em decreto, carecendo de lei formal, vício que só veio a ser sanado com a edição da Lei Estadual nº 9.389, de 17 de dezembro de 2021.

Irresignada, a Embargante opõe os presentes aclaratórios (Id. 23713427), apontando a existência de omissão e contradição no aresto.

Sustenta, em primeiro lugar, a ocorrência de
omissão
, pois o acórdão não teria se manifestado expressamente sobre a tese de que a exigência de recolhimento antecipado do ICMS configura sanção política, em afronta aos arts. 5º, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como às Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

Em segundo lugar, aponta
contradição
, argumentando que, ao reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança antecipada via decreto e, por isso, anular os TADs, o acórdão deveria, por coerência lógica, ter acolhido o pedido para impedir futuras cobranças baseadas na mesma norma inválida, ao menos para os fatos geradores anteriores à Lei nº 9.389/2021.

Por fim, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Intimado, o Estado do Pará não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 24921289.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e adequados à espécie, nos termos do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.

I.

Da Alegada Omissão – Sanção Política

A Embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter se pronunciado sobre a tese de que a imposição de um regime de recolhimento antecipado a contribuintes em situação fiscal irregular configuraria uma sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada do STF.

Com a devida vênia, não vislumbro a omissão apontada. O acórdão, embora tenha centrado sua fundamentação principal na violação ao princípio da legalidade estrita (Tema 456 do STF), tangenciou a questão da sanção política ao afirmar que o cadastro de "ativo não regular" não constitui, por si só, uma ilegalidade, mas um instrumento de gestão da administração tributária.

O vício processual da omissão, previsto no art. 1.022, II, do CPC, ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar. Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento.

No caso, a aplicação do precedente vinculante do STF (Tema 456) mostrou-se um fundamento robusto e suficiente para resolver a questão central da nulidade dos créditos tributários. Ao assentar que a exigência de antecipação do ICMS por meio de decreto é formalmente inconstitucional, o acórdão já invalidou a cobrança, tornando a análise da mesma questão sob o prisma da sanção política um argumento secundário e, em certa medida, absorvido pela fundamentação principal.

A decisão judicial que acolhe um fundamento capaz de, por si só, justificar a conclusão adotada, não padece de omissão, ainda que não se pronuncie sobre todos os argumentos apresentados pela parte. O que se percebe, na verdade, é uma insatisfação da Embargante com a abordagem dada à matéria, o que não se confunde com o vício da omissão.

Por tais razões,
rejeito a alegação de omissão.

II.

Da Alegada Contradição – Nulidade dos Atos Passados e Validade da Norma para o Futuro

A Embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois, ao mesmo tempo em que anula os TADs por reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança antecipada via decreto, nega o pedido para impedir que o Fisco continue a aplicar a mesma norma inconstitucional para fatos geradores futuros (anteriores à Lei nº 9.389/2021).

Neste ponto, com a devida vênia à clareza do voto condutor, entendo que
assiste razão à Embargante
.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre a fundamentação (
ratio decidendi
) e o dispositivo (conclusão).

No presente caso, o acórdão foi explícito ao fundamentar a nulidade dos créditos tributários na ausência de lei em sentido estrito que amparasse a antecipação do ICMS, aplicando o Tema 456 do STF. Reconheceu-se que a Lei Estadual nº 5.530/89 apenas delegava a matéria a um regulamento (o Decreto nº 4.676/2001), o que é insuficiente para instituir a obrigação.

A
ratio decidendi
do julgado, portanto, é a
invalidade da própria norma infralegal
como veículo introdutor da obrigação de antecipar o tributo. Se a norma é inválida para fundamentar as cobranças passadas (os TADs anulados), ela é, por consequência lógica e jurídica, igualmente inválida para fundamentar cobranças futuras baseadas em fatos geradores ocorridos sob a mesma égide normativa.

Ao rejeitar o pedido de tutela inibitória – que visava justamente impedir a reiteração da conduta fiscal já declarada inconstitucional –, o dispositivo do acórdão contradisse sua própria fundamentação. Se a cobrança é inconstitucional por vício de forma, não se pode anular apenas os seus efeitos pretéritos e permitir que a mesma prática ilegal continue a gerar efeitos futuros.

A concessão da tutela inibitória, neste contexto, não representa uma "carta branca" para a Embargante, como se poderia argumentar. A medida não a isenta do pagamento do ICMS, nem a blinda contra a fiscalização do Estado. Apenas e tão somente impede que o Fisco utilize um meio de cobrança específico (antecipação por decreto) que este próprio Tribunal, seguindo o STF, já declarou inconstitucional.

A verdadeira isonomia tributária, neste caso, é restaurada ao se garantir que a Embargante, assim como todos os demais contribuintes, seja submetida apenas a exigências tributárias amparadas em lei formalmente válida. Permitir que o Estado continue aplicando uma regra inválida contra a Embargante seria, isto sim, uma quebra da isonomia, submetendo-a a um ônus que não tem amparo legal.

Ademais, a negativa da tutela inibitória atenta contra a economia processual e a segurança jurídica, pois forçaria a Embargante a ajuizar novas e sucessivas ações judiciais para anular cada nova autuação baseada na mesma norma inconstitucional.

Impõe-se, portanto, o saneamento da contradição para alinhar o dispositivo do acórdão à sua fundamentação, estendendo a proteção do direito reconhecido também para o futuro, limitado, obviamente, ao marco temporal da vigência da Lei Estadual nº 9.389/2021, que supriu o vício legal.

Por fim, com a análise aprofundada das questões constitucionais e legais suscitadas, considero prequestionada toda a matéria ventilada, para os fins do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
para, sanando a contradição apontada, integrar o acórdão embargado, conferindo-lhe efeitos infringentes para, além de manter a nulidade dos TADs já declarada, dar provimento ao pedido de tutela inibitória.

Em consequência, a parte dispositiva do acórdão passa a ter a seguinte redação:

"Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e:

a) nos termos do art. 927, III do CPC c/c Tema 456 do STF,
DECLARAR A NULIDADE
dos créditos tributários consubstanciados nos Termos de Apreensão e Depósito nº 352017390009197, nº 642017390000979, nº 352017390009371, nº 352017390009289, nº 352017390009862, nº 352017390009329, nº 352017390010024 e nº 3520173900010650;

b)
DETERMINAR
que o Estado do Pará se abstenha de exigir o recolhimento antecipado do ICMS da Apelante com base no art. 108, VII, “e” e § 9º, do Decreto nº 4.676/2001 e na Instrução Normativa SEFA nº 13/2005, bem como de lavrar novos Termos de Apreensão e Depósito, autuar, negar certidões ou infligir qualquer outra sanção com base nos referidos atos normativos, no que tange aos fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei Estadual nº 9.389/2021, devendo ser observado, nesse período, o regime normal de apuração e recolhimento do imposto.

c) Inverter o ônus da sucumbência para condenar a Fazenda Pública em honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, em conformidade com o art. 85, §3º, I do CPC."

No mais, permanece inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/10/2025